Tribunal: STF
Processo: ARE 1379781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 54, pp. 1-4 ): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO OBJETIVANDO COMPELIR OS ENTES FEDERATIVOS A EXECUTAR INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREAS CONSIDERADAS DE RISCO, EM RAZÃO DA CATÁSTROFE NATURAL QUE ATINGIU DRASTICAMENTE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO NO ANO DE 2011. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO QUE RESTOU APURADA EM INQUÉRITOS CIVIS QUE TRAMITARAM PERANTE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA, TENDO COMO BASE O LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSO MINERAIS – DRM/RJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS ENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1 - Trata-se de Ação Civil Pública visando a adoção de medidas de engenharia, geotécnica e intervenção urbanística em área considerada de alto risco de deslizamentos. 2 - Sentença de parcial procedência, condenando os réus a realizarem as intervenções descritas na inicial, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3 - Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município de Nova Friburgo não suscetível de apreciação, tendo em vista à inobservância da regra disposta no §3º do artigo 1.012 do CPC. 4 - Nulidade por ausência de fundamentação que não merece ser acolhida, vez que a sentença foi devidamente fundamentada nos laudos e estudos técnicos, tendo o magistrado de 1º grau indicado o suporte fático e as correlatas normas jurídicas que entendeu aplicáveis ao caso concreto. 5 - Na presente hipótese, não há que falar em deslocamento da ação para a Justiça Federal, como pretendido pelos réus e em suas apelações, uma vez que o art. 21, XVIII da CRFB/88 não atribui à União o dever de executar obras de contenção nos limites territoriais dos Municípios, mas sim de prover, através de suplementação financeira, os entes estatais e municipais para que possam promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Logo, a União Federal não está vinculada à execução direta e imediata de medidas de contenção de riscos geológicos, posto que a atribuição para planejar e promover a defesa permanente não se confunde com a efetiva execução de obras para recuperação de áreas atingidas. 6 - De igual modo, não que se falar em negativa de vigência à Lei nº 12.340/2010, pois, na realidade, a mesma dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Portanto, não há na referida lei qualquer dispositivo que atribua aos municípios responsabilidade exclusiva pela contenção das encostas e atividades correlatas. 7 - Competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, haja vista que a área atingida pelo dano ambiental é de responsabilidade do Estado e do Município. Por conseguinte, a alegada incompetência do Juízo a quo para o julgamento da presente Ação Civil pública, também, não merece acolhida, uma vez que o art. 2º da Lei nº 7.347/85 conferiu ao juízo do local onde ocorreu o dano a competência territorial absoluta para conhecer e julgar a demanda. Assim, a regra para fixação da competência territorial nas ações coletivas – e, por conseguinte, na ação civil pública – perpassa sempre pelo local do dano ou ilícito como juízos preponderantes. 8 - Inexistência de previsão atribuindo competência exclusiva aos Municípios pela contenção das encostas e atividades correlatas. 9 - Responsabilidade solidária dos Estados e Municípios. Assim, cabe tanto aos Estados como aos Municípios a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres. 10 - Intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo políticas públicas que se revela legítima quando necessária para assegurar e efetivar direitos fundamentais, mormente quando em risco a vida e a segurança dos cidadãos. Assim, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 11 - O Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. 12 - A Administração Pública não pode invocar a cláusula da reserva para justificar o descumprimento de direitos previstos na Constituição Federal. 13 - Cerceamento de defesa que não restou demonstrado, visto que a verificação da necessidade e pertinência das provas requeridas recai sobre a análise do julgador, destinatário da prova, como se verifica no art. 370 do CPC, cumprindo-lhe deferir os meios instrutórios para a formação de sua convicção. 14 - Razoabilidade do prazo de 180 dias imposto aos réus para o cumprimento da obrigação, assim como do valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 em caso descumprimento. 15 - Manutenção da sentença que se impõe. 16 - Recursos desprovidos. ”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2°, da Constituição da República, e, ainda, violação a dispositivos da legislação infraconstitucional. 



    No que concerne à questão constitucional, sustenta-se, que:



    “decorre do princípio da separação de poderes (CF/1988, art. 2º, caput) que, diante da existência de uma política pública específica, que sejam reverenciadas as escolhas políticas técnicas realizadas pelos Poderes Legislativo e Executivo – ao menos até que se comprove sua inadequação ou ineficácia, o que não foi feito.”  (eDOC 57, p. 17)



    A 3ª Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que: “a análise das razões recursais revela que o recurso extraordinário indica dispositivos infraconstitucionais como violados, quais sejam, os artigos 3 9 -A, §§ 1° e 2 2 , e 3 9 -B, §§ 1° a 3°, da Lei n° 12.340/2010, 7 9 e 8 9 da Lei n° 12.608/2012 e 485, VI, CPC; artigo 492, parágrafo único, do CPC; e o artigo 8°, do CPC. Nesse cenário, não há como se entender pela presença de repercussão geral, diante da ausência de violação à Constituição.”, que: “quanto ao único dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 2° da CRFB — princípio da Separação dos Poderes), também não se verifica a necessária repercussão geral. Com efeito, a suposta violação à separação de poderes, caso verificada, ocorreria apenas de forma reflexa, o que afasta a repercussão geral, obstando o seguimento do recurso extraordinário quanto a esse ponto.”, que: “se encontra pacificado na jurisprudência dessa Excelsa Corte o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 62, pp. 6/7)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 122, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 54, pp. 14-22):



    “(...)



    Insta ser enfatizado que, segundo a previsão dos artigos 2º e 7º da Lei 12.608/12, é dever de todos os entes federativos a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres, cabendo também ao Estado a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil– PNPDEC, in verbis:



    (...)



    Ademais, a área atingida pelo dano ambiental é de responsabilidade do Estado e do Município. Dessa forma, descabidos ao argumentos de incompetência da Justiça Estadual. Por conseguinte, a alegada incompetência do Juízo a quo para o julgamento da presente Ação Civil Pública, também, não merece acolhida, uma vez que o art. 2º da Lei nº 7.347/85 conferiu ao juízo do local onde ocorreu o dano a competência territorial absoluta para conhecer e julgar a demanda. Assim, a regra para fixação da competência territorial nas ações coletivas – e, por conseguinte, na ação civil pública – perpassa sempre pelo local do dano ou ilícito como juízos preponderantes. Tal regra é de fácil compreensão, tendo em vista que a definição do juízo competente tem “direta relação com a instrução probatória e com a sensibilidade do juízo para os fatos ocorridos próximos de si; a competência do local do dano/ilícito contribui, portanto, para a correção material da decisão”. De igual modo, não prospera o argumento de que compete ao Município executar as medidas específicas determinadas na sentença, visto que como dito anteriormente, cabe tanto aos Estados como aos Municípios a adoção de medidas para a redução de riscos de desastres, inexistindo, na presente hipótese, qualquer violação aos artigos 18, 30, VIII, 35, 60, §4º, I e 182 da Constituição Federal, conforme sustentado pelo Estado do Rio Janeiro. Outrossim, pela leitura atenta da Lei 12.340/2010, infere-se que não existe nenhum dispositivo que atribua a responsabilidade exclusiva dos Municípios pela contenção de encostas e atividades correlatas, não existindo qualquer violação aos artigos 7º e 8º da Lei 12.608/2012. Observa-se que o mesmo ocorre após analisar os dispositivos da lei 10.257/01, sendo certo que não predomina o interesse Municipal em detrimento do Estado. Ressalte-se que o art.1º da referida Lei é claro ao determinar que cabe aos Municípios a execução de política urbana de que tratam is artigos 182 e 183 da CF, ou seja, a política de desenvolvimento urbano, in verbis: 



    (...)



    A alegação de inexistência de solidariedade, também não prospera, eis que a responsabilidade solidária dos entes da Federação é evidente, devendo-se reconhecer o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo como legitimados a responder pela obrigação de fazer pretendida pelo Ministério Público e imposta na sentença atacada. Até porque, a Lei nº 12.608/2012 dispõe em seu artigo 2º que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Assim, a solidariedade entre os entes públicos exsurge da vontade da lei no sentido de abranger todos os protagonistas envolvidos na ação de proteção ao meio ambiente. Também não há que se falar em interferência do Poder Judiciário em política pública desenvolvida pelo Executivo, conforme alegado pelos réus, visto que incumbe ao Poder Judiciário quando verificada a falta de políticas públicas, manifestar-se para garantir direitos constitucionalmente previstos, aos quais é conferida aplicabilidade imediata, assentando, ainda, a sua ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1º, III, da CRFB/1988. Nesse contexto, inexiste na presente hipótese, violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, da Constituição da República) e dar cumprimento à legislação específica sobre o tema. De se ressaltar, ademais, que não se trata de simples obra urbanística, mas de medida de extrema importância, evidentemente emergencial, para se evitar consequências maiores, já que se trata de proteção à vida do cidadão, direito constitucionalmente garantido. Outrossim, não há que se falar em margem de liberdade do administrador, quando se está diante da tutela do direito à vida e dignidade das pessoas, direito fundamental indisponível e de tutela obrigatória por parte do Poder Público. Em outras palavras, o Poder Público não tem "discricionariedade" para escolher se salva as pessoas ou se as mantém sob constante risco de morte.



    Insta ser enfatizado que, ainda que não seja a sua função precípua, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, ante a omissão estatal consubstanciada na inexistência de políticas públicas, a sua manifestação a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados aos quais se é conferida aplicabilidade imediata. De mais a mais, o interesse público tem maior prejuízo quando a Administração Pública não consegue dar aos cidadãos a segurança de suas vidas e de seu patrimônio, muitas vezes por omissão e inação, ao permitir o desordenado crescimento urbano em locais desfavoráveis, trazendo riscos a toda uma comunidade. Assim, o Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. Registre-se que o que é vedado ao Judiciário é substituir o agente público, para decidir sobre a conveniência e a oportunidade, na prática de um ato discricionário, que não é o caso, pois estamos lidando com o direito à vida, amparado pela nossa Constituição Federal como direito fundamental. Esse é o entendimento dos nossos tribunais superiores, como se infere da leitura da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sustenta que a intervenção do Poder Judiciário em questões inerentes à noção de política pública revela-se legítima quando necessária a assegurar e efetivar direitos fundamentais, como no presente caso, em que a vida e a segurança de dezenas de famílias encontram-se em situação de perigo.



    (...)



    No que tange à reserva do possível deduzida, tal teoria revela que a efetividade dos direitos fundamentais, em especial, os sociais estaria condicionada às possibilidades financeiras dos cofres públicos. Como não há recursos disponíveis para suprir todas as demandas sociais existentes, é necessário eleger as políticas públicas a serem perseguidas, tarefa a ser realizada pelos órgãos de representação dos cidadãos e não pelo Judiciário, via de regra. Ou seja, cabe aos governantes e aos parlamentares – numa expressão do poder discricionário – a decisão acerca da disponibilidade dos recursos financeiros do Estado, por meio da escolha das políticas públicas a serem implementadas na sociedade. Nesse diapasão, a Reserva do Possível passou a ser utilizada como justificativa para ausência Estatal, um forte argumento do Estado para não cumprir com o papel que a própria Constituição lhe conferiu, qual seja, de provedor das necessidades da sociedade, representadas pelos direitos fundamentais ali descritos. Contudo, a conotação essencial da Teoria da Reserva do Possível deve ser compreendida sob a visão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a pretensão deduzida, qual seja a efetividade dos direitos constitucionais, e as possibilidades financeiras do Estado. No caso em tela, não há que se encampar a teoria da reserva do possível porque houve uma catástrofe natural de grande dimensão na região, sendo envidados esforços de todos os entes federativos para recuperação da área e ajuda aos necessitados, tendo o Governo Federal encaminhado significativa verba do orçamento para cobrir as despesas necessárias, somados aos recursos orçamentários do Estado do Rio de Janeiro, de modo que não se pode aplicar a teoria da reserva do possível por ausência de justificativa substancial. Releva ressaltar, ainda, que a necessidade de preservação dos indivíduos e da observância do mínimo existencial permite que se inverta o ônus da prova em desfavor da pessoa jurídica de direito público, quando há inércia governamental na efetivação de políticas públicas, traçadas pela Constituição. E tal presunção somente será elidida se ocorrer justo motivo demonstrado pelo ente público (o que não se verificou no presente caso), porquanto o administrador está vinculado à Constituição, que limita neste aspecto, a discricionariedade político-administrativa. 



    (...)



    Registre-se que a Lei 4.320/64 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em seu artigo 41, inciso III, destina créditos adicionais extraordinários a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Nos casos comprovados de calamidade pública, os créditos extraordinários sequer se submetem ao limite de empenho da despesa (artigo 59, § 3º) e podem ser abertos diretamente pelo Poder Executivo (artigo 44). Insta ser enfatizado, por oportuno, que há princípios norteadores no sistema jurídico brasileiro que, de tão relevantes, não podem sucumbir diante de argumentos orçamentários genéricos, não devidamente e concretamente demonstrados nos autos. Refuta-se, também, a alegação de equívoco do magistrado sentenciante no tocante aos precedentes judiciais citados na sentença alvejada. Isso porque, restou evidente que os precedentes citados serviram para embasar os argumentos utilizados pelo juízo a quo com o fito de fundamentar o decisum, notadamente, no que tange à legitimidade da atuação do Poder Judiciário nas questões envolvendo política pública, visando compelir o Poder Público a implementar políticas instituídas pela Constituição Federal, mas não efetivadas. Assim, embora os precedentes não estejam diretamente relacionados ao caso concreto, nota-se que os mesmos possuem relação com a tese adotada na sentença, possuindo, portanto, eficácia simplesmente persuasiva. Tanto é que o próprio magistrado sentenciante ressaltou que o voto de relatoria do Ministro Edson Fachin visava ilustrar a necessidade premente de atuação do Poder Judiciário por tratar-se de questão emergencial e envolver direitos constitucionais, conforme se infere do fragmento destacado: 



    (...)



    Em relação ao segundo recurso de apelação (Município de Nova Friburgo), deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município de Nova Friburgo, porquanto não observado o disposto no §3º do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, que exige que o mesmo se dê por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Quanto ao pedido de aplicação ao presente caso da suspensão deferida nos autos do processo nº 0051690-49.2012.8.19.0000, tem-se não ser cabível, uma que tal decisão foi revogada, em 21/01/2013, pelo Excelentíssimo Desembargador Manoel Alberto Rebelo dos Santos, na condição de Presidente deste Tribunal de Justiça, à época, conforme abaixo transcrito: 



    (...)



    Não merece acolhimento, ainda, a alegação do ente municipal no sentido de ser necessária previsão orçamentária e vinculação à LOA (Lei Orçamentária Anual), à LDO (Lei Diretrizes Orçamentárias) e ao PPA (Plano Plurianual) para a realização das obras. Isso porque, as chuvas que atingiram a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em 2011, causaram estragos de enormes proporções e foram objeto de diversas notícias, inclusive quanto à liberação de verbas do Governo Federal para a reconstrução das áreas atingidas. Ressalte-se, ademais, que conforme informação do Ministério público (fls. 1.632/1637 – ind. 1612), a LOA/2013 previu expressamente verbas orçamentárias no valor de R$ 656.336.977,00 para o programa do governo denominado “Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes”. Acrescentou, ainda, que foram disponibilizados no orçamento municipal aproximadamente cem milhões de reais para recuperação das áreas atingidas por catástrofes e aparelhamento da Defesa Civil Municipal. Assim, não há que se falar em inexistência de dotação orçamentária. De igual modo, não se acolhe a alegação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, como postulado pelo Município em seu apelo, tendo em vista que a verificação da necessidade e pertinência das provas requeridas recai sobre a análise do julgador, destinatário da prova, como se verifica no art. 370 do novo CPC, cumprindo-lhe deferir os meios instrutórios necessários para a formação de sua convicção. Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, tem-se por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal. 



    (...). ” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente